Tribunal: TJMT
Processo: 1045194-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045194-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO GOMES BEZERRA - CPF: 604.134.841-49 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E MULTAS – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – ÔNUS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELA FALTA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ART. 134 DO CTB – FRAGILIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A TRANSFERÊNCIA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, em face da sentença prolatada pelo Juízo do
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
, julgando procedente o pedido inicial e declarando a inexistência da propriedade
veículo Marca/Modelo GOL, ano 1992, PLACA JYI 8718, RENAVAM 126111057, CHASSI 9BWZZZ30ZNT102434
, condenando, ainda, os demandados a retirarem quaisquer cobranças relativas ao IPVA e eventuais multas em nome da reclamante, providenciando a baixa de seu nome dos registros dos órgãos.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, inicialmente, que a atuação do órgão de trânsito é pautada no princípio da legalidade, pois, na condição de autarquia estadual, atuante como integrante do Sistema Nacional de Trânsito, submete-se às Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nos termos da Lei no 9.503/1997.

Ressalta que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seus arts. 120 e 121, definem, respectivamente, que todo veículo automotor deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado, no município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. E, registrado o veículo, será expedido o Certificado de Registro de Veículo (CRV), com a identificação de seu proprietário.

Com isso, em decorrência das previsões normativas do Sistema Nacional de Trânsito, bem como da vinculação ao princípio da legalidade, os sistemas dos órgãos de trânsito, dentre eles o Detran/MT, são parametrizados para somente permitir alterações que estejam autorizadas pelo CTB e pelas Resoluções do Contran. Desse modo, quando se busca a alteração do cadastro dos veículos em geral, o sistema traz apenas algumas possibilidades, não existindo um campo específico para realizar a regularização da propriedade de um veículo sem vinculá-lo a outro CPF ou CNPJ, ou, alternativamente, determinada sua baixa definitiva.

Assevera que, conforme disposto no CTB, é de responsabilidade do antigo proprietário (vendedor) informar, no prazo de 60 dias, após o prazo concedido ao comprador, a transferência do veículo, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas após a venda, conforme dispõe o art. 134 do CTB.

Afirma que o documento apresentado pelo reclamante (procuração), id.69973744, não autoriza o órgão de trânsito a vincular a propriedade do bem a outra pessoa que não expressa no mencionado documento de transferência.

Por fim, observa que a parte autora não efetuou a comunicação de venda do veículo, não comprovou a tradição e não trouxe qualquer documento comprobatório da suposta venda, já que o documento de transferência não possui a assinatura do suposto comprador.

Desse modo, entende que, de forma clara, restou demonstrado que a responsabilidade pelos débitos relativos ao veículo é do reclamante.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da petição inicial para DECLARAR a inexistência de propriedade do veículo descrito.

No caso, o Recorrido postula a declaração de inexistência de propriedade do bem, e inexigibilidade de relação jurídica tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT relativa aos encargos pela propriedade do
veículo Marca/Modelo GOL, ano 1992, PLACA JYI 8718, RENAVAM 126111057, CHASSI 9BWZZZ30ZNT102434
.

Pois bem, a controvérsia gira em torno da responsabilidade pelos débitos fiscais, multas e propriedade do veículo
Marca/Modelo GOL, ano 1992, PLACA JYI 8718, RENAVAM 126111057, CHASSI 9BWZZZ30ZNT102434
, o reclamante informa que vendeu o veiculo para o seu pai em 2010 e que este faleceu em 2015.

Ressalta-se que o demandante não inseriu o nome do suposto comprador no polo passivo da demanda.

O Código de Processo Civil (CPC) dispõe, em seu art. 373, I e II, que
compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito
, e à parte reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos desse direito.

No presente caso,
as provas apresentadas pelo reclamante são frágeis e
não
demonstram de forma eficaz o dano alegado
,
sequer há nos autos algum documento referente ao veículo objeto da ação
(exceção do verso do CRV supostamente da moto em questão).

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 123, §1o, estabelece que é de
responsabilidade do proprietário, em caso de transferência de propriedade, adotar as providências para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV), no prazo de 30 dias
.

Contudo, o art. 134 do CTB dispõe que,
se o novo proprietário não tomar as providências para a transferência,
o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência
,
devidamente assinado e datado
, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a comunicação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO -
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN - ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 123, § 1.o, DO CTB - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR PERANTE AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO - ARTIGO 134 DO CTB - ÔNUS DO VENDEDOR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que
o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação
. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou-se a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil.
(N.U 1003051-95.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO –
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E MULTAS – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – ÔNUS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELA FALTA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ART. 134 DO CTB – FRAGILIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A TRANSFERÊNCIA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1005696-38.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024) (grifei).

In casu
, a reclamante
não
comprovou que preencheu e autenticou o CRV, e transferiu para o seu pai, referente ao veículo
Marca/Modelo GOL, ano 1992, PLACA JYI 8718, RENAVAM 126111057, CHASSI 9BWZZZ30ZNT102434
, e nem que o entregou ao suposto adquirente,
não se desincumbindo de sua obrigação
, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024